Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-31.2019.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE APARELHO "COUGH ASSIST" EM PROL DE PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR FÁCIO-ESCÁPULO-UMERAL E SÍNDROME DA HIPOVENTILAÇÃO ALVEOLAR – OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA COMPROVADOS – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE APARELHO "COUGH ASSIST" EM PROL DE PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR FÁCIO-ESCÁPULO-UMERAL E SÍNDROME DA HIPOVENTILAÇÃO ALVEOLAR – OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA COMPROVADOS – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000984-31.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, é apelado WILSON
ALVES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação:
1000984-31.2019.8.26.0606
Comarca:
Suzano Foro de Suzano/ 3a. Vara Cível
Juiz:
Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima
Apelantes:
Município de Suzano
Juízo Ex-officio
Apelado:
Wilson Alves Martins
VOTO No 39.648
MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE
APARELHO
“COUGH
ASSIST”
EM
PROL
DE
PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR
FÁCIO-ESCÁPULO-UMERAL
E
SÍNDROME
DA
HIPOVENTILAÇÃO
ALVEOLAR

OBRIGATORIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O
TRATAMENTO ADEQUADO AO NECESSITADO

REQUISITOS
FÁTICOS
EXIGIDOS
PARA
A
CONCESSÃO DA SEGURANÇA COMPROVADOS

SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA

REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Wilson Alves
Martins contra ato coator de lavra do Secretário Municipal de Saúde do
Município de Suzano objetivando o fornecimento do aparelho “Cough Assist”,
destinado ao controle do acúmulo de secreção contínua nas vias aéreas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
3
decorrente da distrofia muscular tipo fácio-escápulo-umeral (CID 10 G.71.2) e da
síndrome de hipoventilação alveolar (CID J06) que o acometem.
A liminar foi deferida para fins de dispensação do aparelho no
prazo de 45 dias (págs. 19/20) e a autoridade coatora, notificada, prestou
informações (págs. 29/49).
A segurança foi concedida (págs. 62/65) para determinar à
autoridade coatora a dispensação do indigitado aparelho, tornando definitiva a
liminar.
Suscitou-se o reexame necessário.
Inconformado, o Município de Suzano interpôs recurso de
apelação (págs. 70/91) sustentando, em síntese, que o aparelho postulado em
juízo não está inserido na lista de assistência farmacêutica do SUS, sem prejuízo
de que a entrega da prestação jurisdicional não observou os parâmetros exigidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 (REsp no
1.657.157-RJ). Como se não bastasse, a r. sentença recorrida violou
expressamente os princípios da separação de poderes e às leis orçamentárias,
ressaltando, entrementes, que os arts. 19-Q e 19-R da Lei Federal no 8.080/90
firmam a competência exclusiva da União para incorporar novos medicamentos,
produtos e procedimentos ao SUS.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 95/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
4
Subiram os autos a esta Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento do
recurso (págs. 107/110).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de
Justiça julgou, em sede de Recurso Repetitivo, o REsp no 1.657.156/RJ (Tema
106) aos 25/04/2018 - publicado no DJe em 04/05/2018, alterado no julgamento
dos Embargos de Declaração (DJe de 21/9/2018), Relator Ministro Benedito
Gonçalves-, para firmar a tese de que a obrigação do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos, a saber:
1 Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2 Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
3
Existência de registro do medicamento na Anvisa,
observados os usos autorizados pela agência.
Constou, ainda, no voto do Ministro Relator, a modulação dos
efeitos do referido julgado (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido de que
os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos na primeira instância a partir da conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
5
julgamento (ou seja, 04/05/2018).
Entretanto, esta tese não se aplica ao caso em exame, eis que a
causa de pedir não contempla pedido de dispensação de medicamento, mas sim
de aparelho de assistência à tosse, pouco importando, neste prisma, a
circunstância de o mandamus ter sido impetrado aos 15/02/2019 p.p..
Prossigo.
1. Como tenho reiteradamente exposto em meus votos, a questão
do fornecimento de medicamentos/tratamentos à população individualmente
considerada mostra-se tormentosa na medida em que faltam requisitos legais
objetivos para que se dê o tal fornecimento, considerando que sob o aspecto da
obrigatoriedade parece não remanescer dúvida já que a Lei Federal no 8.080/90 e
a Lei Estadual no 791/95, deixam suficientemente claro que o SUS, não só se
destina ao planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à
coletividade, mas também ao atendimento individual (artigo 18, inciso III, letra
“a”, da Lei Federal 8080/90).
Com efeito, sob o comando da Constituição Federal, a legislação
acima citada impõe aos entes políticos da Federação o destaque em seus
respectivos orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das ações e
serviços do SUS (artigo 42 e seguintes), levando-se à conclusão de que os
orçamentos fiscal e de investimento do Estado e do Município devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
6
obrigatoriamente dispor sobre verbas destinadas ao gasto com medicamentos
cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos desprovidos de
rendimentos suficientes ao atendimento médico.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao necessitado a medicação
da qual não pode prescindir, sob pena de sofrer grave risco a sua saúde.
2. Por outro lado, contudo, como inicialmente assinalado,
remanesce outra questão tão importante quanto a primeira examinada: quais
seriam os critérios legais e objetivos para o ao Judiciário dar atendimento aos
reclamos assistenciais pleiteados. A legislação não se preocupou em estabelecer
esses parâmetros, de tal sorte que o Poder Judiciário acaba decidindo as questões,
quase sempre, com fundamentação na questão da dramática urgência do
medicamento, sem, contudo, se atentar para outras variáveis que não poderiam
deixar de ser observadas, sendo a primeira delas a hipótese de o solicitante do
medicamento ter condições econômicas de adquiri-lo. Outras tantas variáveis
poderiam ser demonstradas. Diante disso o juiz deve se acautelar na concessão de
liminares, sob pena de se conceder remédio a quem pode adquiri-lo ou
simplesmente por ser apenas um medicamento suplementar e, portanto,
dispensável, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de atendimento, em
primeiro lugar, da população efetivamente carente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
7
Com efeito, muito embora a legislação supracitada não o diga
expressamente, é evidente e manifesto que ela é dirigida, em essência, aos
necessitados mesmo porque o tratamento médico-hospitalar no País é privilégio
de 2% da população brasileira. Basta verificar os preços de internação hospitalar
e dos medicamentos.
Em sendo assim, coerente com esse princípio, ou seja, o de
privilegiar o atendimento àqueles que efetivamente não possuam meios próprios
para arcar com uma assistência médica adequada, sem que isso implique em
comprometimento de seu sustento ou de sua família, o Poder Judiciário, cujo fim
precípuo é, antes de tudo, o de fazer justiça e como não há possibilidade de se
fazer justiça sem a existência de parâmetros objetivos e gerais que conduzam,
ainda que de forma sofrível, ao valor constitucional da socialização da saúde,
impõe-se que sejam criados esses parâmetros.
Por conseguinte, o primeiro critério a ser observado há de ser o
da indispensabilidade do remédio/ tratamento prescrito ao paciente, ou seja, que
não haja nenhum outro substituto ou equivalente, de tal sorte que a sua falta
possa acarretar danos irreversíveis à saúde do necessitado; em segundo lugar que
o medicamento seja de fácil acesso no mercado farmacêutico interno e não se
trate, evidentemente, de medicamento em fase experimental, ou ainda não
aprovado pela Anvisa; em terceiro lugar receita, indicação, ou atestado de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
8
médico, sob a sua responsabilidade, é evidente, confirmando a absoluta
necessidade do remédio para o paciente; e por último a prova inequívoca da
impossibilidade econômica do paciente em adquirir o medicamento ou realizar o
tratamento.
Sem estes requisitos mínimos de verificação do direito do
interessado se acaba caindo em presunções e subjetivismos que, de regra, levam a
juízos arbitrários, no sentido de serem destituídos de senso de justiça equitativa e
social, causando grave dano ao princípio da universalidade e igualdade do
atendimento médico à população, qual seja o de se conceder medicamento para
quem não deve ser concedido, em prejuízo daquele que efetivamente precisa.
Por outro lado, não vale o argumento de que a presunção é a de
que o SUS, sempre nega o fornecimento do remédio/tratamento porque, da
mesma forma que o impetrante ingressa em Juízo para obter o medicamento, ele
deve antes peticionar diretamente ao SUS para que este dê as razões pelas quais
não concede o remédio. É esta a questão fundamental. Por que o SUS não
fornece o remédio quando há lei federal e estadual impondo-lhe esta obrigação?
Enfim, o Judiciário deve ser chamado para fazer justiça diante de
uma ilegalidade, no caso, cometida pelo Poder Público. Mas é manifesto que esta
ilegalidade há de ser casuística e comprovada pelo interessado de maneira que o
Poder Judiciário não se transforme em simples balcão de reclamações, ou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
9
transforme no próprio organismo que examina os requisitos fáticos para a
obtenção da ajuda médico-farmacêutica.
3. No que tange à legitimidade passiva nestes feitos, é de se ver
que há um liame jurídico constitucional que liga a União, os Estados e
Municípios no atendimento do programa de socialização da saúde de tal forma
que os entes públicos políticos se entrosem, segundo a legislação citada, e
realizem de forma concreta o atendimento médico necessário aos casuisticamente
necessitados.
Sob o comando do artigo 198, da Constituição Federal, a
legislação acima citada impõe aos entes políticos da Federação o destaque em
seus respectivos orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das
ações e serviços do SUS (artigo 31 da Lei Federal No 8.080/90 e artigo 42 e
seguintes, da Lei Complementar Estadual no 791/95), o que leva à conclusão de
que os orçamentos fiscal e de investimento da União, Estados e Municípios
devem obrigatoriamente dispor sobre verbas destinadas aos gastos com
assistência à saúde no seu mais amplo sentido para os tantos desprovidos de
rendimentos suficientes.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública das três esferas do Poder, por meio do SUS, fornecer ao
necessitado os serviços médicos e farmacêuticos dos quais não pode prescindir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
10
sob pena de sofrer grave risco a sua saúde.
E quanto às responsabilidades das três esferas da Administração
Pública, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios em termos de
processo judicial, em que pese entender não existir a solidariedade entre estas à
vista dos princípios e motivos constitucionais e legais que norteiam o Sistema
Único de Saúde na execução das ações e serviços que lhe compete, curvo-me ao
entendimento desta E. 13a Câmara e do C. Supremo Tribunal Federal (STF), o
qual reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária desses entes
federados no dever de prestar assistência à saúde, em análise do Recurso
Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve
repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual (DJE 16/03/2015,
divulgado em 13/03/2015).
Sendo assim, reconheço a proclamada solidariedade pura entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no cumprimento das obrigações do
SUS.
4. Estabelecidas, por conseguinte, as premissas aplicáveis ao
caso sub judice e considerando que a ação foi ajuizada contra a autoridade
coatora municipal, passo à análise do caso concreto.
Trata-se de pleito de objetivando o fornecimento do aparelho
“Cough Assist”, destinado ao controle do acúmulo de secreção contínua nas vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
11
aéreas decorrente da distrofia muscular tipo fácio-escápulo-umeral (CID 10
G.71.2) e síndrome de hipoventilação alveolar (CID J06.9) que acometem o
impetrante.
De rigor a manutenção da sentença concessiva da segurança.
Com efeito, o impetrante comprovou a necessidade do aparelho
questionado, juntando aos autos receituário e relatório médico pormenorizados
(pág. 16), extraindo-se inclusive deste último informação contundente e precisa
no sentido de que referidas enfermidades consubstanciam-se doenças
neuromusculares
com
padrão
autossômico
dominante,
progressivas
e
irreversíveis, cujos quadros clínicos são caracterizados por “(...) fraqueza
predominantemente em músculos da face, cinturas pélvicas e escapulares. Evolui
com comprometimento respiratório e dependência de cuidados de terceiros para
a realização de atividades do cotidiano”.
Não bastasse isso, o médico que prescreveu o aparelho é
competente para este ato, não cabendo aqui discutir acerca do mérito desta
decisão, sem prejuízo de que a autoridade coatora, em nenhum momento,
demonstrou a inexistência do mesmo no mercado farmacológico, ou ainda,
eventual não aprovação pela ANVISA.
Por outro lado, o impetrante alegou ser hipossuficiente
economicamente e comprovou esta condição (pág. 14/15), sem que o impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
12
tenha apresentado qualquer impugnação contra a decisão de págs. 19/20, que,
como cediço, concedeu ao primeiro a benesse da gratuidade da justiça e a liminar
pleiteadas na petição inicial.
Em sendo assim, considerando que a autoridade coatora não se
preocupou em demonstrar serem inverídicas as condições de saúde do
impetrante, sua hipossuficiência econômica, assim como não impugnou
especificamente a falta de um dos requisitos objetivos colocados acima, é de se
manter a r. sentença, que concedeu em parte a segurança.
Registro que este entendimento é majoritário nos Tribunais
Superiores, objeto de análise pelo Pleno do STF na STA 175 AgR, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/03/2010, DJe-076 e
na ARE 650359 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 07/02/2012, não sendo impositivo, ademais, que o julgador discuta
uma a uma as normas constitucionais e legais invocadas pelas partes,
considerando que o mérito da questão enfrentada prescinde da discussão a
respeito da incidência de tais normas.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000984-31.2019.8.26.0606 -Voto no
13
Isto posto, nego provimento aos recursos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator